Tribunal: TCU
Processo: 011.634/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6480/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.634/2021-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Lucia Ricardo Obesso (XXX.319.097-XX); Deusdeth Goncalves de Oliveira (XXX.346.137-XX); Malvina Maria Goncalves Viana (XXX.860.477-XX); Maria Isabel Silveira Claudio da Silva (XXX.120.657-XX); Nancy Ramos Costa (XXX.814.007-XX); Natercia Batista Silveira (XXX.391.807-XX); Noemia Santos Gomes de Barros (XXX.149.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.